Tribunal: CARF
Processo: 10166.726009/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726009/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.246 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUIZ EUGENIO DA COSTA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa da interessada. Descabe a alegação de nulidade
quando inexistirem atos insanáveis e quando a autoridade autuante observa os
devidos procedimentos fiscais, previstos na legislação tributária.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. BENEFICIÁRIOS DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE
É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do
ano calendário.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. CONDIÇÕES GERAIS.
É admissível a dedução referente à pensão alimentícia judicial por importâncias
pagas em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente,
separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública, relativa às
normas do Direito de Família.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
A dedução de despesas com instrução efetuadas com os filhos beneficiários de
pensão alimentícia judicial está subordinada à comprovação da obrigatoriedade
do pagamento na forma de determinação judicial e à comprovação dos
pagamentos com documentação hábil e idônea, bem como não tenham sido
efetuadas com mero caráter de liberalidade para os beneficiários do Acordo de
Alimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726009/2012-57
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da SIlva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-55.448 - 5a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 29 de março de 2017 que julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
1. O contribuinte acima identificado foi notificado (fls. 118/129) em razão de Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Física, Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas
Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública,
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e Dedução Indevida de Despesas com
Instrução na sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do Imposto de Renda do exercício
2010, ano-calendário 2009. A declaração alterada, ND 01/26.096.861, modelo completo
e original, tinha como resultado do ajuste saldo de imposto a pagar no valor de R$
9.506,05. A alteração acarretou o imposto suplementar conforme demonstrativo colado
a seguir:

2. O contribuinte foi regularmente intimado, porém, não atendeu à intimação, ensejando
o lançamento de ofício ora impugnado.
3. Notificação de Lançamento (fls 118/129), conforme excertos colados abaixo,
efetuada em virtude de:
3.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 6.000,00.

3.2. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física, no valor de R$ 40.800,00.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

3.3. Dedução Indevida de Dependente, glosa no valor de R$ 3.460,80

3.4. Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa no valor de R$ 1.051,61.

3.5. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, glosa
no valor de R$ 40.800,00.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

3.6. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, glosa no valor de R$ 5.001,95.

3.7. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosa no valor de R$ 2.708,94.

4. Inconformado, apresentou impugnação (fls 03/16), alegando, em síntese, que:
a) o lançamento deve ser anulado por ilegalidade em virtude da autoridade lançadora
não ter buscado a verdade material, já que fora apresentada a documentação solicitada
em 03/04/2012
b) "a RFB incorre em erro ao imputar e penalizar o Contribuinte efetuando a glosa
indevida no valor de R$ 3.460,80 a título de dependente, R$ 2.708,94 a título de glosa
de despesas com instrução e R$ 1.051,61 a título de despesas médicas, pois foi
consignado na DIRPF 2010 a sua filha Nájila Álvares Ribeiro como sua dependente
conforme acordo judicial de reconhecimento de paternidade e pagamento de pensão
alimentícia judicial. (...)O Contribuinte se comprometeu a pagar um salário mínimo a
ser depositado em conta poupança na Caixa Econômica Federal n° 013.00.147.117-0, na
agência n° 0632, além de incluir a menor como sua dependente no seu plano de saúde
funcional no Distrito Federal. Em função disso, no ano-calendário de 2009, cumprindo
com a sentença judicial, efetuou depósitos na conta poupança definida, no valor de R$
16.055,00 (dezesseis mil e cinquenta e cinco reais) conforme extratos anexados . Além
disso, efetuou voluntariamente transferências de valores em espécie (moeda corrente)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

no valor de R$ 8.945,00 (Oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais) a título de
complementação de pensão alimentícia de sua filha."; c) "Em relação à sua genitora, a
situação não é diferente, no sentido de que o pagamento de pensão alimentícia também
decorre de homologação de acordo de pensão alimentícia que tramitou na Vara Única
de Altos - Piauí cuja cópia se anexa10. Observe-se que os valores de R$ 16.800,00
(Dezesseis mil e oitocentos reais) estão comprovados através dos recibos anexado." d)
"o Contribuinte ao declarar os gastos referentes à instrução de sua dependente, o fez de
forma legal e regular perante as determinações legais em relação às deduções
permitidas. À guisa de comprovação, apresenta os recibos de pagamento dos valores
referentes às mensalidades escolares13 de sua filha junto ao Instituto Maria Auxiliadora
no ano-calendário de 2009 no valor de R$ 3.585,00 (Três mil, quinhentos e oitenta e
cinco reais)." e) "A RFB incorre em duplo erro ao glosar os valores pagos pelo
Impugnante a título de pensão alimentícia baseada em decisão e acordo judicial
homologado e ao mesmo tempo atribuir ao mesmo a responsabilidade pelo pagamento
do imposto de renda incidente sobre esses mesmos valores em virtude de que são
considerados como tributáveis pela legislação de regência."; f) os valores a título de
previdência privada foram pagos ao instituto Postalis, conforme comprovante de
rendimentos; g) os valores a título de despesas médicas decorrem de plano sa saúde
corporativo, conforme comprovante de rendimentos; h) por fim requer o cancelamento
da exigência fiscal.
5. Como prova de suas alegações anexou, dentre outros, cópias de: a) certidão de
nascimento de Nájila Álvares Ribeiro (fls. 20); b) Termo de Audiência e homologação
de reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia (fls. 22); c) extratos bancários
da Caixa Econômica Federal (fls. 24/39); d) recibo de complementação de pagamento
de pensão alimentícia (fls. 41); e) parte do processo de homologação de pensão
alimentícia à genitora do autuado (fls. 43/50); f) recibos de pagamento de pensão
alimentícia à genitora (fls. 52/57); g) recibos de pagamento de mensalidades escolares
da filha (fls. 59/60); h) Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte Ano-Calendário 2009 emitido pelos Correios, CNPJ
34.028.316/0001-03 (fls. 62); i) comprovante de entrega de documentação no CAC (fls.
64/65); j) recibo DIRPF de Nadir de Arêa Leão da Costa Ribeiro.
6. Foi lavrado o Despacho Decisório (fls. 101/105), onde foi decidido pela: a) inclusão
do valor de R$ 6.000,00 referente à omissão de rendimentos recebidos de PJ; b)
exclusão do valor de R$ 40.800,00 referente à omissão de rendimentos recebidos de PF
– dependentes; c) glosa de dependentes, das despesas de instrução e de pensão
alimentícia indevidamente deduzidas; d) manutenção parcial da exigência, alterando o
valor do Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar de R$ 27.451,41 para R$
11.525,19. O contribuinte foi regulamente cientificado da decisão em 14/03/2013 (fls.
115).
7. O contribuinte não apresentou novos argumentos após a ciência do Despacho
Decisório.

A 5a Turma da DRJ/REC julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa da interessada. Descabe a alegação de nulidade quando
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

inexistirem atos insanáveis e quando a autoridade autuante observa os devidos
procedimentos fiscais, previstos na legislação tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE
É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão alimentícia e a de
dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese de mudança na
relação de dependência no decorrer do ano calendário.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
CONDIÇÕES GERAIS.
É admissível a dedução referente à pensão alimentícia judicial por importâncias pagas
em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente, separação ou
divórcio consensual realizado por escritura pública, relativa às normas do Direito de
Família.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. BENEFICIÁRIOS DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
A dedução de despesas com instrução efetuadas com os filhos beneficiários de pensão
alimentícia judicial está subordinada à comprovação da obrigatoriedade do pagamento
na forma de determinação judicial e à comprovação dos pagamentos com documentação
hábil e idônea, bem como não tenham sido efetuadas com mero caráter de liberalidade
para os beneficiários do Acordo de Alimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

(...)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

(...)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE
O Recorrente argui preliminar de nulidade do lançamento sustentando em suma
que a ilegalidade em virtude da autoridade lançadora não ter buscado a verdade material para a
autuação.
No que diz respeito a nulidade da notificação de lançamento, os incisos I e II do
artigo 59 do Processo Administrativo-Fiscal, aprovado pelo Decreto n.o 70.235, de 06 de março
de 1972, dispõem:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Nessa esteira, conforme bem pontuado pela DRJ, pelo exame do processo, de fato
não ocorrem os pressupostos supracitados, uma vez que a notificação de lançamento foi lavrada
por autoridade competente para a prática do ato administrativo. De forma que não tem
fundamento a argüição de nulidade do lançamento, que é considerada como improcedente.
No presente caso, tais vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada no
Termo de Verificação Fiscal, de modo que permitiu ao autuado o mais amplo direito de defesa e
o exercício pleno do contraditório, direito este, exercido na impugnação ora analisada.
Da análise do auto de infração, especificamente do despacho decisório, constata-
se que demonstra com clareza as infrações imputadas, com a devida indicação do enquadramento
legal em cada uma das matérias apuradas, observando-se o princípio da legalidade tributária.
Prova inequívoca de que não ocorreu o cerceamento do direito de defesa, a
violação do contraditório e do devido processo legal é que a exigência foi impugnada e está
sendo examinada por esta autoridade julgadora.
Portanto, contendo o auto de infração todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 10, do Decreto no 70.235/72, mostrando-se devidamente motivado e trazendo as informações
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, não há
como declarar a nulidade do lançamento, nos termos pretendidos pelo requerente.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2010, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio
da qual foi constatado a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica , omissão de
rendimentos de pessoa física, bem como foi glosada a Dedução de Dependente, Dedução de
Despesas Médicas, Dedução de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, Dedução
de Previdência Privada e Fapi e Dedução de Despesas com Instrução, além disso o Recurso
Voluntário suscita a ilegalidade do lançamento.
Nesse sentido, após a analise da DRF e DRJ, remanesce para este Conselho o
enfrentamento das seguintes matérias: Dedução Indevida de Dependente, glosa no valor de R$
3.460,80 (glosa mantida na integralidade pelo Acórdão recorrido); b) Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, glosa no valor de R$ 29.740,00 (glosa
reduzida para R$ 24.060,00); c) Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosa no valor de
R$ 2.708,94 (glosa mantida na integralidade pelo Acórdão recorrido).
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repetir a impugnação e requerer a
revisão do julgado.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, tanto em relação a preliminar de ilegalidade do lançamento, quando ao mérito
em si, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para manter a
decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114, §12o, inciso
I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
14. Logo, a lide abrange as seguintes infrações mantidas após a revisão de ofício (fls.
101/105): a) Dedução Indevida de Dependente, glosa no valor de R$ 3.460,80; b)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, glosa no
valor de R$ 29.740,00; c) Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosa no valor
de R$ 2.708,94.
15. A defesa alega, em síntese, que: a) as dependentes constantes de sua DAA (Nájila
Álvares Ribeiro – filha e Nadir de Arêa Leão da Costa Ribeiro – mãe) foram assim
deduzidas em virtude das respectivas ações de alimentos; b) para a filha ficou acordado
o pagamento mensal de um salário mínimo e que efetuou complemento voluntário no
montante de R$ 8.945,00; c) para a sua mãe foi pago o montante de R$ 16.800,00; d)
sobre as despesas com instrução são apresentados os comprovantes das mensalidades
escolares da filha junto ao Instituto Maria Auxiliadora, no valor de R$ 3.585,00.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

16. Como prova das alegações da defesa, consta nos autos, dentre outros, cópias de: a)
certidão de nascimento de Nájila Álvares Ribeiro (fls. 20); b) Termo de Audiência e
homologação de reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia (fls. 22); c)
extratos bancários da Caixa Econômica Federal (fls. 24/39); d) recibo de
complementação de pagamento de pensão alimentícia (fls. 41); e) parte do processo de
homologação de pensão alimentícia à genitora do autuado (fls. 43/50); f) recibos de
pagamento de pensão alimentícia à genitora (fls. 52/57); g) recibos de pagamento de
mensalidades escolares da filha (fls. 59/60); h) recibo DIRPF de Nadir de Arêa Leão da
Costa Ribeiro.
17. Em consulta à página na internet do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
(TJRO), verificamos que a Ata de Audiência referente ao processo reconhecimento de
paternidade e pensão alimentícia de Nájila Álvares Ribeiro foi homologada por sentença
em 14/07/2003 (fls. 130/131). Como prestação alimentícia, restaram as seguintes
obrigações ao impugnante: pagar um salário mínimo a ser depositado em conta
poupança na Caixa Econômica Federal n° 013.00.147.117-0, na agência n° 0632, e
incluir a menor como sua dependente no seu plano de saúde funcional no Distrito
Federal (fls. 22).
Dedução Indevida de Dependente
18. Sobre a infração Dedução Indevida de Dependente, glosa no valor de R$ 3.460,80,
temos que o contribuinte que paga pensão alimentícia não pode considerar os
alimentados como dependentes de sua DAA1
19. Os dependentes constantes da DAA, Nájila Álvares Ribeiro – filha e Nadir de Arêa
Leão da Costa Ribeiro – mãe, não podem ser assim declarados, uma vez que são
alimentandos e a filha consta como dependente de Arismar Gusmão de Carvalho, CPF
312.272.282-87 e a mãe apresentou DAA em separado. Desta forma, deve ser mantida a
glosa no valor de R$ 3.460,80;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
20. Sobre a infração Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, glosa no valor de R$ 29.740,00, temos que esta refere-se a duas
pensões alimentícias: a) em favor de Nájila Álvares Ribeiro (filha) no montante
declarado de R$ 24.000,00, sendo R$ 16.055,00 pagos em depósito bancário e R$
8.945,00 pagos em espécie (fls. 10), cujo valor total foi integralmente glosado ;e b) em
favor de Nadir de Arêa Leão da Costa Ribeiro (mãe), no montante declarado de R$
16.800,00, tendo sido glosado o valor de R$ 6.740,00, que excedeu o total previsto na
decisão judicial de dois salários mínimos mensais.
21. Em relação à dedução de pensão alimentícia, o Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, Decreto No 3.000, de 26/3/1999, assim dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

1 Instrução Normativa/SRF No 15/2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão alimentícia e a de
dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no
decorrer do ano-calendário.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o). (...) grifos acrescidos
22. Como se depreende da legislação acima transcrita, são dedutíveis as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, de forma que as pensões pagas por mera liberalidade
ou acordo entre as partes não são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, por falta de
previsão legal.
23. Em relação à pensão em favor de Nájila Álvares Ribeiro (filha), total declarado de
R$ 24.000,00, integralmente glosado, temos que o valor acordado a pagar de pensão
alimentícia foi de um salário mínimo, conforme a Ata de Audiência (fls. 22)
homologada por sentença (fls. 130). Considerando o salário mínimo mensal em 2009,
temos o montante anual de R$ 5.580,00 (R$ 465,00 x 12 meses). A diferença a maior
paga, no valor de R$ 18.420,00 (R$ 24.000,00 – R$ 5.580,00), constitui-se em mera
liberalidade não podendo ser dedutível na DAA, devendo ser glosada.
24. Em relação à pensão em favor de Nadir de Arêa Leão da Costa Ribeiro (mãe), no
montante declarado de R$ 16.800,00, foi glosado o valor de R$ 6.740,00. Realizando os
cálculos para apurar o total previsto na decisão judicial de dois salários mínimos
mensais, chegamos ao montante de R$ 11.160,00 (R$ 465,00 x 2 x 12 meses), como
limite para dedução, pelo mesmo fundamento do item anterior. Assim, temos um valor a
ser glosado de R$ 5.640,00 (R$ 16.800,00 – R$ 11.160,00).
25. Assim, temos que assiste razão em parte ao defendente em relação à infração
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, devendo ser alterado valor glosado
de R$ 29.740,00 para R$ 24.060,00.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
26. A infração Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosa no valor de R$
2.708,94, refere-se a pagamentos efetuados de despesas com a alimentada Nájila
Álvares Ribeiro (filha).
27. Nos termos do art. 81 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
no 3.000/99, são dedutíveis a título de despesas com instrução os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.
28. Conforme já exposto em item anterior, a filha Nájila Álvares Ribeiro não pode ser
incluída como dependente do autuado.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

29. Assim, em relação à despesa com instrução da filha, esta não pode ser aceita tendo
em vista que não está prevista na ação de alimentos, não atendendo aos requisitos legais
de admissibilidade para dedução do imposto de renda.
30. Pelas razões expostas, mantenho a glosa da despesa com instrução no importe R$
2.708,94.
Conclusão
31. Assim sendo, deve ser realizada a alteração do crédito tributário, de acordo com os
novos valores apurados, recalculando-se o saldo de imposto na forma do demonstrativo
a seguir.

32. Diante de todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA
IMPUGNAÇÃO, para ALTERAR o crédito tributário lançado de Imposto Suplementar
no valor de R$ 11.525,18 para R$ 9.963,18, referente exercício 2010, ano-calendário
2009, tratado neste processo.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar suscitada e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726009/2012-57

Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 191
DF CARF MF
Original